Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Há obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto.
1.1. Não há obscuridade a ser sanada quando a questão levantada pelo embargante se refere a suposto erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de correção por meio de embargos de declaração e que deve ser combatida pelo recurso cabível para a hipótese.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3.Embargos de declaração desprovidos.